Tribunal: TJBA
Processo: 8036444-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036444-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PORTO MAR HOTEL E EVENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ANDREIA ELIAS PAULINO ALVES

AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado(s)
:
GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, MIRIAM MARIA BENZANO COSTA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO AUTORAL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS EM ESTABELECIMENTO HOTELEIRO. DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS DE TELEVISÃO E RÁDIO EM QUARTOS PRIVATIVOS. CONFIGURAÇÃO DE LOCAL DE FREQUÊNCIA COLETIVA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM - TEMA 1066 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando suspensão de execução pública de obras musicais em estabelecimento hoteleiro, sob pena de multa diária de R$ 500,00, fundamentada na ausência de licenciamento junto ao ECAD em violação aos direitos autorais protegidos pela Lei nº 9.610/98.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a disponibilização de aparelhos de rádio e televisão em quartos privativos de hotel configura execução pública sujeita ao pagamento de direitos autorais ao ECAD; (ii) se a contratação de serviços de TV por assinatura afasta tal responsabilidade; e (iii) se houve determinação de bloqueio de ativos financeiros e o seu cabimento na espécie.

III. Razões de decidir
3. Os quartos de hotel constituem locais de frequência coletiva nos termos do art. 68, § 3º, da Lei nº 9.610/98, configurando execução pública a disponibilização de equipamentos para transmissão de obras musicais.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1066, estabeleceu que a disponibilização de equipamentos em quartos de hotel permite a cobrança de direitos autorais pelo ECAD, e que a contratação de TV por assinatura não impede tal cobrança, inexistindo
bis in idem.

5. A tutela de urgência mostra-se devidamente fundamentada em razão da continuidade da execução desautorizada, a causar lesão aos direitos autorais.

6. A alegação de bloqueio via SISBAJUD é improcedente, porquanto a decisão se limitou a determinar a suspensão das atividades, com a cominação de astreintes, inexistindo ordem de bloqueio.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

_____

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei 9.610/98, art. 68, § 3º; CPC, arts. 139, IV, 297, 497 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1066; TJ-BA, Apelação nº 80106451420228050146, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 27.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 05746631520188050001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, j. 28.05.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80590422320238050000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 21.01.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8036444-07.2025.8.05.0000
, sendo agravante PORTO MAR HOTEL E EVENTOS LTDA e agravado(a) ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A8